Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. EXTRATOS BANCÁRIOS. DEFERIMENTO.

1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. A execução já se arrasta desde 2012 e já foram realizadas inúmeras diligências no intuito de satisfazer o crédito do agravante, sem o êxito esperado. Logo, não há óbice à consulta dos extratos bancários do executado, ante ao insucesso de todas as demais diligências realizadas na tentativa de assegurar a satisfação integral do crédito exequendo.

3. Agravo de instrumento provido.